Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748353-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 24432752. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24569224. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES e CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 06 abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator